Tribunal: TJMT
Processo: 1032618-79.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032618-79.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA REZENDE DE LACERDA - CPF: 365.534.256-04 (APELANTE), FRANCINE GOMES PAVEZI - CPF: 031.365.631-23 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE MARIA DE FATIMA REZENDE DE LACERDA (APELANTE), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (TERCEIRO INTERESSADO), CLELIA ELISA REZENDE DE LACERDA - CPF: 041.441.941-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO – MERA ADEQUAÇÃO – ARTIGO 110 DO CPC – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS IMPORTADOS – AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA – NÃO OBRIGAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE – ASTREINTES POR DESOBEDIÊNCIA DA LIMINAR – INCABÍVEL NO CASO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO, MINORAÇÃO, EXCLUSÃO. Recurso conhecido e desprovido.

(1) – A rigor do artigo 110 do CPC, falecida a parte no decorrer da ação, esta deve ser substituída pelo espólio ou, extraordinariamente, pelos seus sucessores, tratando-se de mera adequação, sem pretensão resistida da outra parte.

(2) A atual jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido da inexistência de dever legal da empresa do plano de saúde em proceder ao fornecimento de medicamento importado, sem registro na ANVISA, sob pena de tal pratica ser tipificada como infração de natureza sanitária, conforme o art. 66 da Lei 6.280/76. Tal situação se amolda ainda mais quando há previsão legal a respeito, aplicando-se, no caso, a regra de que o contrato faz lei entre as partes.

(3) – A questão pertinente as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo. Embora não tendo o plano de saúde cumprindo a liminar, se o fizesse estaria em desacordo com o artigo 66 da Lei 6.280/76 e em se tratando de importação, longo tempo de espera, julgado o mérito improcedente, não tem razão, em face deste aspecto, de rigor é a exclusão desta penalidade. Se, pode majorar se, pode reduzir, conseqüentemente, pode excluir. Não há o que se falar em cobrança das astreintes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA DE FATIMA REZENDE DE LACERDA em desfavor de UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer.

Na origem, em decorrência de câncer, a parte autora requereu o fornecimento do medicamento Ibrance (Palbociclib) 125 mg, conforme prescrição médica.

A tutela de urgência foi concedida, sob pena de aplicação de multa diária (Id. 10402581).

No Id. 12985599, comunicou-se o falecimento da autora com a juntada da certidão de óbito, bem como o prosseguimento do feito com a habilitação do meeiro e herdeiros.

Após analise dos autos, tendo em vista a morte do autor, o Juiz de piso extinguiu a ação sob fundamento de direito personalíssimo e intransmissível, bem como revogou a tutela de urgência tendo em vista a perda do objeto, conforme transcrição abaixo:

'Ante o exposto, julgo EXTINTO o processo, o que faço com fundamento no art. 485, inciso IX, do CPC, revogando a tutela de urgência concedida no Id. 10402581 e, de consequência, a perda do objeto da multa fixada a compelir parte requerida fornecer a

medicação.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, conforme artigo 85 do CPC.'

Insatisfeita com a sentença, os sucessores da parte autora apresentaram Recurso de Apelação, aduzindo que; (i) existe obrigatoriedade do pagamento da astreintes auferidos a título de multa cominatória pelo descumprimento; (ii) que possuindo natureza patrimonial, o valor da astreintes pode ser transmitido aos sucessores do “de cujus”

Apresentada contrarrazões, a empresa Unimed Cuiabá purgou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020